Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REDE PRIVADA. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DEVIDO. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO HOSPITAL QUE NÃO É PARTE NESTA DEMANDA. OMISSÃO EXISTENTE. LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais alega haver omissão no acórdão embargado, pois não teria sido ressalvada a necessidade de discussão dos valores devidos em ação própria, envolvendo o hospital particular no qual a autora/recorrente/embargada ficou internada. Afirma ainda haver omissão quanto à limitação do valor devido às tabelas do SUS – Sistema Único de Saúde. A embargada pugnou pela rejeição dos embargos, ao argumento de tais pontos não foram levantados nas contrarrazões ao recurso. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a necessidade de discussão dos valores em ação própria e, subsidiariamente, pela aplicação da tabela do SUS.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. No caso, embora as questões objeto destes embargos não tenham sido suscitadas pelo embargante em suas contrarrazões, tratava-se de definição necessária que independia de requerimento da parte, pois envolve direito de terceiro não integrante da lide, qual seja, o hospital privado no qual a autora ficou internada. Além disso, não é possível impor ao Distrito Federal o pagamento indiscriminado de valores, sem qualquer possibilidade de discussão, conforme, aliás, é o entendimento uníssono das Turmas Recursais, sob pena de ofensa ao contraditório. Assim, evidente a omissão no acórdão, que deve ser sanada nesta oportunidade.
IV. Por outro lado, justamente pela ausência de participação do hospital nesta lide, é impossível impor a limitação de pagamento à tabela do SUS, de modo que tal questão também deverá ser objeto da futura ação envolvendo o Distrito Federal e o hospital.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para, sanando a omissão apontada, definir que a discussão dos valores devidos pelo Distrito Federal ao hospital particular deverá ocorrer em ação própria, respeitadas as balizas temporais já definidas no acórdão embargado.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.